Tribunal: TJPA
Processo: 0815707-19.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815707-19.2022.8.14.0040

RECORRENTE: ELIAS FERNANDES BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MAUS-TRATOS A ANIMAL QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Elias Fernandes Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, homicídio qualificado tentado, disparo de arma de fogo e maus-tratos a animal qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, em razão da suposta inexistência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre o recorrente e a vítima Regiane do Nascimento Pereira; (ii) a possibilidade de desclassificação das imputações relacionadas aos crimes dolosos contra a vida, por alegada ausência de
animus necandi
; e (iii) a manutenção das qualificadoras, majorante e crimes conexos submetidos ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando, nos termos do art. 413 do CPP, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigência de certeza condenatória.

4. A preliminar de inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 deve ser rejeitada, pois a denúncia descreve contexto de relação afetiva pretérita entre o recorrente e a vítima, além de suposta motivação relacionada a ciúmes, inconformismo e tentativa de controle sobre a vida afetiva de Regiane do Nascimento Pereira, elementos que, nesta fase processual, impedem o afastamento de plano da incidência da legislação protetiva.

5. A materialidade delitiva encontra suporte no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo necroscópico do animal, perícia do local do crime e prontuário médico da vítima Ádrio Nascimento dos Santos. Os indícios de autoria decorrem das declarações prestadas na investigação e ratificadas em juízo pela vítima sobrevivente e por testemunhas, bem como da apreensão de cápsulas deflagradas e arma de fogo indicada pelo próprio recorrente.

6. A tese de ausência de
animus necandi
não comporta acolhimento nesta etapa, pois a narrativa de disparos de arma de fogo contra imóvel habitado, em contexto de conflito afetivo e ameaça anterior, não permite afastar de forma segura e incontroversa o dolo homicida. A matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. As qualificadoras, a majorante relativa ao feminicídio e os crimes conexos devem ser mantidos quando não se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociados do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não constituindo juízo condenatório definitivo. 2. A incidência da Lei Maria da Penha não pode ser afastada de plano quando a imputação descreve relação afetiva pretérita e possível motivação ligada a ciúmes, controle e violência de gênero. 3. A ausência de
animus necandi
somente autoriza desclassificação na fase de pronúncia quando manifestamente demonstrada, cabendo ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia quando houver dúvida razoável. 4. Qualificadoras e crimes conexos somente podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociados da prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II, VI e IX, §2º-A, I e II, c/c art. 14, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 15; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.175.346/AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 14/04/2026, DJEN 27/04/2026; TJ/PA, RESE nº 0000794-53.2013.8.14.0049, Rel. Des. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 25/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 3.105.780/PB, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 07/04/2026, DJEN 13/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIAS FERNANDES BARROS
, por intermédio de advogada constituída, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
(ID 34045540), que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
pela
suposta
prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos II e VI, § 2º-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, em relação à vítima
Regiane do Nascimento Pereira
;
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em relação à vítima
Ádrio Nascimento dos Santos
;
art. 15 da Lei nº 10.826/2003
; e
art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98
, em relação ao
animal de estimação “Romeu”
.

Consta da
denúncia
, ID 34045382, que no dia
24 de outubro de 2022
, por volta de
18h20min
, na residência localizada na
Rua Luís de Camões, nº 492, Bairro Caetanópolis, Parauapebas/PA
, o denunciado,
em contexto de violência doméstica e de gênero
, teria efetuado
diversos disparos de arma de fogo contra o imóvel
, supostamente com o intuito de atingir sua ex-amante
Regiane do Nascimento Pereira
e
Romeu Oliveira Lima
, então namorado da vítima. Todavia, os disparos teriam atingido
Ádrio Nascimento dos Santos
, irmão de Regiane, então com
11 anos de idade
, bem como o
gato de estimação da família
, chamado
“Romeu”
.

Segundo a peça acusatória, após os fatos, a autoridade policial passou a diligenciar para localizar o autor dos disparos, tendo recebido informações de que o agente estaria em um veículo
Jeep Renegade
, de cor prata, placa
QVY0F31
. O denunciado foi localizado por guarnição policial e, durante a abordagem, foram encontradas no veículo
duas cápsulas de munição calibre 9mm deflagradas
. Ainda conforme narrado, o acusado teria informado aos policiais que dispensara a arma de fogo ao visualizar a viatura, conduzindo a equipe ao local onde havia se desfeito do artefato, ocasião em que foi localizada uma
pistola Taurus, modelo TS9, calibre 9mm
, municiada e carregada.

A
denúncia foi recebida
em
30 de novembro de 2022
, ID 34045383.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
14 de novembro de 2024
, ID 34045540.

Inconformada, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, ID 34045545, com fundamento no art.
581, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 34045549, sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde o recebimento da denúncia
, ao argumento de
inexistência
de
vínculo doméstico
,
familiar
ou
afetivo
entre o recorrente e a vítima
Regiane do Nascimento Pereira
, o que afastaria a
incidência
da
Lei nº 11.340/2006
.

No mérito, aduz a
ausência
de
animus necandi
, postulando a
reforma
da
decisão de pronúncia
, a fim de que a conduta
não seja enquadrada
como
tentativa de homicídio qualificado
.

Em
contrarrazões
, ID 34045551, o
Ministério Público de 1º grau
, por intermédio do Promotor de Justiça
Leandro Ramalho Pessoa Negromonte
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância revisora, a
8ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, ofertou
parecer
, ID 35421231, opinando pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença de pronúncia.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Como relatado, a defesa de
Elias Fernandes Barros
pretende a reforma da sentença de pronúncia, suscitando,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde o recebimento da denúncia
, sob o argumento de
inexistência de vínculo doméstico
,
familiar
ou
afetivo
entre o recorrente e a vítima
Regiane do Nascimento Pereira
, o que
afastaria
a
incidência da Lei nº 11.340/2006
.

No mérito, sustenta a
ausência de
animus necandi
, requerendo a
desclassificação
da imputação relativa aos crimes dolosos contra a vida, a fim de que a conduta seja enquadrada, em síntese, como
disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências
.

As pretensões defensivas, contudo,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre registrar que a
decisão de pronúncia
possui natureza de
juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo certeza plena quanto à autoria ou à responsabilidade penal do acusado.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, basta, para a
submissão
do réu ao Tribunal do Júri, a presença de
prova da materialidade do fato
e de
indícios suficientes de autoria ou participação
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a pronúncia encerra
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo prova incontroversa da autoria ou juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Basta, para essa fase, que o magistrado se convença da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido:
“Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, a
pronúncia
encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando o grau de certeza próprio da sentença condenatória, devendo as dúvidas, na fase do judicium accusationis, ser resolvidas pro societate.”
(AgRg no AREsp nº 3.175.346/AL (2026/0048220-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN de 27/04/2026).

Por essa razão, nesta fase procedimental, não cabe ao magistrado ou ao Tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença para realizar exame aprofundado do mérito da imputação, sob pena de
indevida usurpação da competência constitucional
do
Tribunal do Júri
, assegurada pelo
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
.

A
impronúncia
, a
desclassificação
ou o
afastamento de qualificadoras
somente se justificam quando a tese defensiva se revelar manifesta,
inequívoca
e
incontroversa
, de modo a dispensar qualquer valoração mais profunda da prova. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

I – DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA

A defesa sustenta
a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia
, ao argumento de que
inexistiria vínculo doméstico
,
familiar
ou
afetivo
entre o recorrente e a vítima
Regiane do Nascimento Pereira
, circunstância que
afastaria
a
incidência da Lei nº 11.340/2006
.

A preliminar não merece acolhimento
.

A
Lei Maria da Penha
incide em
situações
de
violência doméstica e familiar contra a mulher
quando a conduta se insere em
contexto de vulnerabilidade decorrente do gênero
, inclusive em
relações íntimas de afeto pretéritas
, nos termos dos
arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que, para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher,
não se exige coabitação entre agressor e vítima
, bastando que a violência esteja inserida em uma das hipóteses previstas no
art. 5º da Lei nº 11.340/2006
.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula nº 600 do STJ
: “
Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.”

No caso, a
denúncia
descreve que o recorrente teria agido contra
Regiane do Nascimento Pereira
, sua
ex-amante
, movido por
ciúmes
e
inconformismo
com o relacionamento mantido pela vítima com
Romeu Oliveira Lima
, circunstância que, ao menos neste juízo de admissibilidade, autoriza a submissão da imputação ao crivo do Tribunal do Júri sob a perspectiva da legislação protetiva.

A própria sentença de pronúncia consignou que o histórico de relação afetiva entre o acusado e
Regiane
, bem como os
atos violentos supostamente desencadeados por ciúmes e desejo de controle sobre a vida pessoal da vítima
, podem se enquadrar no
âmbito protetivo
da
Lei Maria da Penha
, razão pela qual
rejeitou
a
preliminar defensiva
.

Nesta etapa processual, portanto,
não se mostra possível afastar
, de plano, a
incidência
da
Lei nº 11.340/2006
, sobretudo porque a tese defensiva demanda exame mais aprofundado da dinâmica relacional entre acusado e vítima, da motivação do crime e do contexto em que os fatos ocorreram, providência
incompatível
com os
limites cognitivos da pronúncia
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II – DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A manutenção da pronúncia também se impõe quanto ao mérito.

A
materialidade delitiva
encontra respaldo suficiente nos elementos indicados na decisão recorrida e no parecer ministerial, especialmente no
Boletim de Ocorrência
,
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
,
Laudo Necroscópico do Animal
,
Perícia do Local do Crime
e
Prontuário Médico da vítima Ádrio Nascimento dos Santos
.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, foram extraídos das
declarações prestadas
na
fase inquisitorial
e
ratificadas em juízo
, notadamente pela vítima sobrevivente
Regiane do Nascimento Pereira
e pelas testemunhas
Maria Oceli do Nascimento Araújo
,
Silvana Araújo da Silva
e
Enzo Gabriel
, que, segundo o parecer ministerial, situam o recorrente na cena delitiva e o apontam como autor dos disparos.

Além disso, a denúncia narra que, após os disparos, populares informaram que o autor estaria em um veículo
Jeep Renegade
, de cor prata, placa
QVY0F31
, tendo o recorrente sido localizado pela guarnição policial. Durante a abordagem, foram encontradas
duas cápsulas de munição calibre 9mm deflagradas
no interior do veículo. Ainda segundo a peça acusatória, o acusado teria informado aos policiais que havia dispensado a arma de fogo ao visualizar a viatura, conduzindo a equipe ao local onde foi localizada uma
pistola Taurus, modelo TS9, calibre 9mm
, municiada e carregada.

Também consta da narrativa acusatória que
Romeu Oliveira Lima
relatou episódio anterior de disparos contra seu veículo, atribuído ao recorrente, e que
Leandro Brandão de Sousa
teria ouvido do próprio acusado a afirmação de que fora
“dar um susto”
no namorado de
Regiane
, além de relato sobre disparos contra veículo estacionado em frente à casa da vítima.

Esses elementos, sem antecipar qualquer juízo condenatório, são
suficientes
para sustentar a
admissibilidade da acusação
e a
submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

III – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

A defesa sustenta, ainda, a
ausência de
animus necandi
, pretendendo a
desclassificação da conduta
para
crime diverso dos delitos dolosos contra a vida
.

A tese não comporta acolhimento nesta fase
.

A
desclassificação
, na etapa da pronúncia, somente é admissível quando
a ausência de dolo de matar se mostrar evidente
,
segura
e
incontestável
. Havendo
dúvida razoável
sobre a intenção do agente, a matéria deve ser
submetida
ao
Conselho de Sentença
,
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

A
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal
segue essa orientação, reconhecendo que, na fase de pronúncia, a desclassificação para delito diverso somente é possível quando a ausência de
animus necandi
se revelar manifesta, pois, havendo dúvida quanto à intenção do agente, a matéria deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:
“A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. (...) Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.”
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0000794-53.2013.8.14.0049, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/04/2022).

No caso, a dinâmica narrada na denúncia e acolhida em juízo de admissibilidade pela sentença recorrida aponta que o acusado teria efetuado
diversos disparos de arma de fogo contra a residência onde estavam as vítimas
, em contexto de
ciúmes
e
animosidade
, com suposta intenção de atingir
Regiane do Nascimento Pereira
e
Romeu Oliveira Lima
, tendo os disparos alcançado
Ádrio Nascimento dos Santos
, então com
11 anos de idade
, e o
animal de estimação da família
.

Tal contexto, em juízo de probabilidade,
não permite afastar
, de plano,
o dolo homicida
.
A direção dos disparos contra imóvel habitado
,
a potencialidade lesiva da arma utilizada
,
o contexto anterior de conflito
e a
narrativa de ameaça contra a vítima Regiane
constituem elementos suficientes para que a questão seja submetida ao Tribunal do Júri.

Acolher, desde logo, a tese defensiva de
ausência de
animus necandi
demandaria aprofundado exame do conjunto probatório,
incompatível com os limites da pronúncia
.

Desse modo, deve ser
preservada
a competência do Conselho de Sentença para avaliar, soberanamente, se o recorrente agiu ou não com dolo de matar, bem como para examinar eventual tese de desclassificação.

IV – DAS QUALIFICADORAS, DA MAJORANTE DO FEMINICÍDIO E DOS CRIMES CONEXOS

Também não se mostra cabível
, neste momento,
o afastamento das qualificadoras
, da
majorante
relacionada ao
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, ou dos
crimes conexos submetidos ao Tribunal do Júri
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame pleno dos fatos.

Nesse sentido:
“Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio da soberania dos veredictos, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.”
(AgRg no AgRg no AREsp nº 3.105.780/PB (2025/0425766-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN 13/04/2026).

No caso, a
imputação relativa
ao
motivo fútil
, ao
feminicídio
e à
violência doméstica
encontra
lastro mínimo na narrativa acusatória
, que descreve conduta
supostamente
motivada por
ciúmes
,
inconformismo
e
tentativa de controle sobre a vida afetiva de Regiane
.

Da mesma forma, os cri
mes conexos de disparo de arma de fogo e maus-tratos a animal qualificado encontram suporte na narrativa fática e nos elementos de materialidade indicados nos autos
, especialmente a
apreensão de arma de fogo
, a
perícia de local de crime
e o
laudo necroscópico do animal
.

Assim,
ausente manifesta improcedência das imputações
, deve ser
mantida
a pronúncia nos termos em que proferida.

V – CONCLUSÃO

Diante desse contexto, verifico que a sentença de pronúncia observou os limites do
art. 413 do Código de Processo Penal
, apontando a existência de
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, sem incursão indevida no mérito reservado ao
Tribunal do Júri
, em conformidade com a
orientação jurisprudencial consolidada
sobre a
natureza meramente admissória da pronúncia
.

As teses defensivas relativas à inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, à ausência de
animus necandi
, à desclassificação das condutas e ao afastamento das qualificadoras demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIAS FERNANDES BARROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026